Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725147-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de reclamação proposta por VICENTE PAULO FERNANDES MARANHAO, para que prevaleça a autoridade do acórdão n. 1420471, proferido no Agravo de Instrumento n. 0736016-08.2021.8.07.0000, desta relatoria. O reclamante esclarece que esta reclamação é “manejada contra decisão judicial proferida nos autos do processo n.o 0706105-91.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial e posterior expedição das competentes requisições de pagamento de forma totalmente contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AGI 0736016-08.2021.8.07.0000”. Conta que o precitado agravo de instrumento foi interposto pelo reclamante contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/97, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Salienta que o recurso foi recebido com efeito suspensivo e, ao final, provido para “determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida”. Diz que requereu o cumprimento do acórdão, mas foi surpreendido pelo ato reclamado que simplesmente voltou a suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste. Entende que a autoridade reclamada procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo outrora concedido ao recurso não mais subiste em decorrência de posterior provimento do agravo, aplicando-se, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 405 do STF. Pede a tutela de urgência para determinar ao juízo reclamado que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença e, ao final, a procedência do pedido. Decido. O reclamante insurge-se do comportamento do juízo reclamado ao manter a suspensão do cumprimento de sentença n. 0706105-91.2021.8.07.0018 após o julgamento do AGI n. 0736016-08.2021.8.07.0000 por esta eg. Turma. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Grifado) Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n. 0736016-08.2021.8.07.0000, verifico que o órgão colegiado deu provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. O acórdão contém a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA E VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. A princípio, comporta-se na via da ação rescisória a dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos no Tema 810 do STF, para o índice usado na correção monetária de condenação da Fazenda Pública. Disciplina do art. 525, §§ 12 a 15, do CPC. 2. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito - eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais - eficácia executiva. E no Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462), o Supremo Tribunal definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como marco inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou tese quanto à preservação da coisa julgada, no Tema 905 dos repetitivos, a saber: "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." Depois, em diversos julgados afastou a aplicação imediata da orientação do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ a processo em fase de cumprimento de sentença, precisamente, por preponderar os efeitos da coisa julgada. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. 5. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC, desde que revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pelo STF. Tema 360 da repercussão geral. 6. No caso, o acórdão aos primeiros embargos de declaração interpostos ao acórdão da apelação fixou a taxa aplicada às cadernetas de poupança desde de 29/06/2009 e, a partir de então, o IPCA. Contudo, o índice da correção monetária ficou determinado no acórdão aos segundos embargos de declaração, contados a partir de 28/06/2009, conforme a Lei n. 11.960/2009 (TR). Não houve alteração no Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão teve o trânsito em julgado em 11/03/2020. Logo, assiste razão aos exequentes, devendo ser reformada a decisão para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1420471, AGI 0736016-08.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 4/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022) Houve a interposição de embargos de declaração que estão pendentes de julgamento. Apesar disso, a reclamante retornou aos autos originários para requerer o imediato prosseguimento do feito, o que fora indeferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos (id. 129818248 dos autos originários): Ao ID no 126686406, O Exequente pugnou pelo prosseguimento da execução, com a juntada de Acórdão, proferido no bojo do Agravo de Instrumento no 0736016-08.2021.8.07.0000, que deu provimento ao recurso, com determinação de reforma da Decisão de ID no 112915616, "para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020". Após, os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial, que juntou cálculos ao ID no 127991017, com manifestação de concordância pelo Exequente ao ID no 129510556 e pelo Executado ao ID no 129688147. Em que pese a concordância das partes com os cálculos da Contadoria e o julgamento do Agravo, a Decisão de ID no 112915616, em relação à qual foi interposto o recurso, condicionou o prosseguimento da execução à preclusão do que restou decidido. Ademais, para não gerar futuro prejuízo, em observância ao poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, faz-se necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo. Desse modo, aguarde-se em pasta própria o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0736016-08.2021.8.07.0000 para prosseguimento da execução. Logo, não houve descumprimento do acórdão desta eg. Turma. Ao contrário, o juízo reclamado deixou claro que o seguimento da execução depende do julgamento final do agravo de instrumento, o que ainda não ocorreu. Com efeito, embora não caiba nesta via processual analisar a correção em si da decisão do juízo singular, mas apenas se da decisão apontada resultou a inobservância da autoridade do acórdão desta eg. Turma, necessário lembrar que o juiz é responsável pela condução do processo. E, na condução do processo, até mesmo por conta de eventual prejudicialidade externa, cabe ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido o precedente do STJ: [...] 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, inexistindo manifesto descumprimento da decisão colegiada, não cabe reclamação com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC. Nesse sentido, orienta o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Enfim, na condução do processo, cabe ao juiz avaliar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão, máxime considerando que o aludido agravo de instrumento trata exatamente de índices de correção monetária da execução, o que poderá tornar inócua, além de criar tumulto processual, a atualização do débito e demais providências desde logo, antes da definição do índice a ser adotado. Portanto, por inadequação da via eleita e falta de interesse processual, porquanto não há violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, III, do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pela reclamante. Sem honorários. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após, arquive-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.190